Tribunal: STJ
Processo: 2370252-44.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856125 - MG (2025/0046745-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PRECAL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
PROCURADOR
: RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA - MG128965
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS.
DO
ART. 805
CPC. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGAÇÕES NÃO
APRECIADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido pretendido pela recorrente
a quo
quanto à onerosidade excessiva e à existência de prejuízos com a manutenção da
medida de restrição de circulação de veículos, ensejaria o necessário reexame da
matéria fática dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7 do
STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula
283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. Em relação às alegações que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia, porquanto ausente o
requisito do prequestionamento.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA51690358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c04cfdc-9d2a-41f7-b287-7acdef60a136

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c04cfdc-9d2a-41f7-b287-7acdef60a136

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856125 - MG (2025/0046745-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PRECAL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
PROCURADOR
: RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA - MG128965
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. ART. 805 DO
CPC. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGAÇÕES NÃO
APRECIADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido pretendido pela recorrente
a quo
quanto à onerosidade excessiva e à existência de prejuízos com a manutenção da
medida de restrição de circulação de veículos, ensejaria o necessário reexame da
matéria fática dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7
do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. Em relação às alegações que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia, porquanto ausente o
requisito do prequestionamento.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
PRECAL MINERAÇÃO LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7
do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] não há necessidade de reanálise probatória no Recurso Especial,
pois os dados (valor da dívida, número de veículos atingidos e sua
importância para a empresa) estão expressamente descritos no
acórdão. Isto é: é perfeitamente possível que esta colenda turma
decida, sem que reanalise qualquer prova juntada aos autos, se o
lançamento de restrições sobre 8 (oito) veículos para a satisfação de
crédito no valor de R$ 5.834,03 configura excesso de onerosidade (art.
805 do CPC) ou não, especialmente se consideramos o seu uso
empresarial (fl. 276).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso "com a consequente reforma do
acórdão para determinar a exclusão das restrições de circulação via RENAJUD e a
substituição da medida por uma menos gravosa, como o lançamento de restrição de
transferência sobre apenas um dos veículos" (fl. 280).
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 287-296).
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, a parte ora agravante interpôs agravo de instrumento contra
decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pela parte ora agravada,
"determinou a realização de pesquisa via RENAJUD e lançamento do devido
impedimento legal sobre os veículos encontrados em nome da executada" (fl. 169).
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

O Tribunal local, por maioria, negou provimento ao recurso, consoante os
seguintes fundamentos, no que interessa à espécie (fls. 169-174, grifo nosso):
Cuidam os autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município agravado
em face da empresa agravante visando à satisfação do crédito de R$
5.834,03 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e três centavos),
constante da CDA n. 1061/2017 (documento n. 06).
Citada para pagar o débito exequendo ou opor embargos à execução, a
agravante limitou-se a requerer a regularização da sua representação
processual (documento n. 09).
Diante da certificação do decurso do prazo (documento n. 15), o
agravado peticionou no Juízo de origem requerendo:
“1) o prosseguimento do feito com a realização de pesquisa e penhora
on-line, via SISBAJUD, sobre a quantia de R$ 8.954,51 (oito mil,
novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos),
correspondente ao valor atualizado da dívida, conforme memorial
anexo, mais os honorários advocatícios fixados (fl.4).
2) a pesquisa e penhora RENAJUD e, ainda, pesquisa INFOJUD sobre
os bens e valores do executado, caso negativa a penhora on-line.
3) a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes,
conforme o disposto no §3°do art. 782 do CPC” (documento n. 17).
Os pedidos foram deferidos na decisão agravada, tendo o juízo de
origem determinado a realização de diligência “junto ao sistema
RENAJUD acerca da existência de possíveis veículos em nome do
(documento
executado, lançando-lhes o devido impedimento legal”
n. 19), o que resultou no lançamento de restrições sobre oito veículos
(documentos n. 23/30).
de propriedade da agravante
Em seguida, a recorrente opôs embargos de declaração nos autos e
alegou a nulidade de todos os atos posteriores à decisão recorrida, na
medida em que não foi intimada do referido ato judicial, que repercutiu
direta e gravemente em sua esfera jurídica. Além disso, defendeu a
impossibilidade do lançamento da restrição de circulação dos oito
veículos encontrados (documento n. 36).
Os embargos foram rejeitados na decisão anexada no documento n. 38,
que determinou a intimação do Município recorrido para informar acerca
do interesse na penhora dos veículos encontrados.
Diante desse contexto, a controvérsia a ser apreciada por esta instância
recursal consiste em saber se deve ser declarada a nulidade dos atos
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

posteriores à decisão agravada, notadamente das restrições lançadas
nos veículos de propriedade da recorrente, e, em caso negativo, se
deve persistir o lançamento de restrição de circulação dos bens.
Nos termos da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), após citado o
devedor, não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, “a
penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a
lei declare absolutamente impenhoráveis” (artigo 10).
Em relação à intimação do executado, a legislação de regência afirma
que:
[...]
No que diz respeito à restrição de circulação lançada nos oito veículos
da agravante (documentos n. 23/30), anoto que, segundo o
Regulamento RENAJUD, é possível “o envio de ordens judiciais
eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de
circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos
automotores” (artigo 6o).
Em relação às restrições, o citado regulamento estabelece ainda que:
[...]
Dessa forma, é possível o lançamento de restrição de circulação do
veículo por meio do sistema RENAJUD, porquanto se trata de medida
que visa garantir o pagamento do débito, notadamente quando o
(documento n. 37)
bloqueio de verbas restou infrutífero
e diante das
informações prestadas pela própria recorrente de que não possui
faturamento nos últimos dois anos.
Por sua vez, conquanto o artigo 805 do Código de Processo Civil
determine que a execução seja feita de forma menos onerosa para o
devedor, cabe à parte executada a comprovação inequívoca dos
prejuízos a serem efetivamente suportados e a indicação de meio
menos gravoso de se alcançar o mesmo resultado, o que não ocorreu
na hipótese.
Com efeito, a agravante não demonstrou a onerosidade excessiva da
medida, tendo se limitado a afirmar que os automóveis são “de uso
(documento n. 01).
institucional e indispensável para empresa”
Entretanto, conforme asseverado, a agravante afirmou que não possui
“faturamento para os últimos 02 (anos) anos”, bem como juntou ao
recurso documento segundo o qual “permaneceu, durante todo o
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

período de 1° de janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024, sem efetuar
qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou
(documento n. 02).
financeira”
Assim, não estando a empresa agravante exercendo efetiva atividade
operacional, inexiste demonstração, a princípio, da imprescindibilidade
de utilização dos veículos sobre os quais recaíram as restrições de
circulação.
Além disso, conforme já asseverado, o juízo de origem determinou a
intimação do agravado sobre os veículos encontrados a fim de
perfectibilizar a penhora, tendo adiantado que: “na forma do artigo 11,
§3o, da Lei no 6.830/1980, o bem eventualmente penhorado poderá
seguir em depósito junto à parte requerida” (documento n. 38).
Portanto, caso mantida a determinação de depósito dos bens junto à
agravante, a mesma poderá demonstrar que necessita da circulação
dos mesmos, o que, até o momento, não ocorreu.
Em suma, não demonstrada, no atual momento processual, a
onerosidade excessiva da medida de restrição de circulação dos
veículos da agravante, admitida por meio do sistema RENAJUD para
, a manutenção da decisão agravada é
garantir o pagamento do débito
medida que se impõe.
No recurso especial, a recorrente apontou violação ao art. 805 do CPC,
sustentando, em síntese, a "determinação de meio excessivamente gravoso para a
promoção da execução fiscal" (fl. 206) e o "lançamento injustificado de restrições na
circulação sobre bens que perfazem valor muito superior ao executado" (fl. 206).
Alega que:

[...] o juízo determinou a restrição de circulação sobre todos os veículos
da empresa executada via RENAJUD para a satisfação de crédito que
perfaz o montante de apenas R$ 5.834,03 (cinco mil, oitocentos e trinta
e quatro reais e três centavos). Assim, percebe-se de plano que não foi
escolhido o modo menos gravoso para garantir a execução fiscal na
medida em que: (i) não era necessário que se impusesse a restrição de
circulação, sendo suficiente a restrição à transferência; (ii) a restrição
lançada sobre 8 (oito) veículos resulta em uma constrição em valor
muito superior ao da execução, sendo que apenas um veículo seria
suficiente para a sua garantia (fl. 207).
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

Defende que "o lançamento de restrição sobre todos os veículos da
empresa evidentemente representa prejuízos enormes, já que se tratam dos veículos
institucionais e indispensáveis, o que impede qualquer tentativa de retomada das suas
atividades empresariais" (fl. 207) e que, "ainda que não esteja apresentando
faturamento no momento, os oito automóveis com restrição de circulação são utilizados
DIARAMENTE para inúmeras funcionalidades institucionais da empresa, sendo certo
que a impossibilidade de circulação causará PREJUÍZOS IMENSURÁVEIS à parte" (fl.
207).
Da análise dos trechos transcritos, verifico que o Tribunal local decidiu, com
supedâneo no arcabouço fático-probatório dos autos, que a decisão agravada na
origem deveria ser mantida, porquanto "não demonstrada, no atual momento
processual, a onerosidade excessiva da medida de restrição de circulação dos veículos
da agravante, admitida por meio do sistema RENAJUD para garantir o pagamento do
débito" (fl. 174, grifo nosso).
Isso porque, "conquanto o artigo 805 do Código de Processo Civil determine
que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe à parte
executada a comprovação inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados
e a indicação de meio menos gravoso de se alcançar o mesmo resultado, o que não
ocorreu na hipótese", sendo que, no caso concreto, "a agravante não demonstrou a
onerosidade excessiva da medida, tendo se limitado a afirmar que os automóveis são
'" (fl. 173, grifo nosso).
'de uso institucional e indispensável para empresa
Assim, concluiu a Corte de origem que "é possível o lançamento de restrição
de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD, porquanto se trata de medida
que visa garantir o pagamento do débito, notadamente quando o bloqueio de verbas
restou infrutífero (documento n. 37) e diante das informações prestadas pela própria
" (fl. 173, grifo nosso).
recorrente de que não possui faturamento nos últimos dois anos
Nesse contexto, de fato, consoante assentado na decisão ora agravada, a
alteração da conclusão do Tribunal
, no sentido pretendido pela recorrente quanto
a quo
à onerosidade excessiva e à existência de prejuízos com a manutenção da medida de
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

restrição de circulação de veículos, ensejaria o necessário reexame da matéria fática
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que a verificação da ocorrência de violação ao princípio da menor
onerosidade demanda necessário revolvimento do quadro fático-probatório delineado
nos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial pela Súmula 7 do STJ"
(AgInt no AREsp 1.843.540/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/10/2021
22/10/2021
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS POR PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS (PRECATÓRIO). MERA ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ.
[...]
2. Não basta a mera invocação de ofensa ao princípio da menor
para fins de obstar a penhora no rosto dos autos na
onerosidade
hipótese, de modo que,
que o crédito
tendo a Corte a quo reconhecido
penhorado se afigura mais vantajoso em detrimento da constrição dos
bens móveis e

que não restou comprovada a violação ao princípio da
menor onerosidade no caso em análise, não é possível a esta Corte
infirmar tal conclusão, eis que tal providência demandaria reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte, o que
impede o conhecimento do recurso especial, seja pela alínea "a" seja
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.420.956/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
11/6/2019
18/6/2019

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA
EMPRESA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O
PERCENTUAL DO FATURAMENTO PENHORADO NÃO ERA
EXCESSIVO
E
NÃO
INVIABILIZARIA
AS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS DA EMPRESA, NÃO AFRONTANDO O PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 620 DO CPC/73, ATUAL ART. 805
DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em
, contra decisão publicada
31/05/2016
em
.
23/05/2016
II. A Corte de origem, diante do acervo probatório dos autos, concluiu
que o percentual de 5%, fixado a título de penhora do faturamento, além
de não ser excessivo e não inviabilizar as atividades empresariais da
empresa, não afrontando a regra inserta no art. 620 do CPC/73 (atual
art. 805 do CPC/2015), somente foi deferido após a constatação de que
não havia outros bens livres e passíveis de penhora.
III. Nesses termos, considerando a fundamentação do acórdão objeto
-
do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente
relativos à impossibilidade de se determinar a penhora do seu
faturamento, seja pelo não esgotamento dos meios hábeis para a
localização de bens passíveis de penhora, seja pela não observância do
princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015) ou pela
inviabilização da suas atividades empresariais -, somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a
. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 790.752/SC, Rel.
Súmula 7/STJ
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 594.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
14/12/2015
QUARTA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.507.221/PR,
27/05/2015
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
31/03/2015
IV. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 909.209/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
4/8/2016
DJe de
, grifo nosso).
23/8/2016
Ademais, ressalto que a Corte local consignou ainda que "a agravante
afirmou que não possui 'faturamento para os últimos 02 (anos) anos', bem como juntou
ao recurso documento segundo o qual 'permaneceu, durante todo o período de 1° de
janeiro de 2024 até 31 de janeiro de 2024, sem efetuar qualquer atividade operacional,
não operacional, patrimonial ou financeira'", razão pela qual concluiu que, "não estando
a empresa agravante exercendo efetiva atividade operacional, inexiste demonstração,
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

a princípio, da imprescindibilidade de utilização dos veículos sobre os quais recaíram
" (fls. 173-174, grifo nosso).
as restrições de circulação
No entanto, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, do referido fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito: "A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento,
que é apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie, por
analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF" (AgInt no REsp 2.132.773
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024
Por fim, em relação às alegações de que "não foi escolhido o modo menos
gravoso para garantir a execução fiscal na medida em que: (i) não era necessário que
se impusesse a restrição de circulação, sendo suficiente a restrição à transferência; (ii)
a restrição lançada sobre 8 (oito) veículos resulta em uma constrição em valor muito
superior ao da execução, sendo que apenas um veículo seria suficiente para a sua
garantia" (fl. 207), acrescento que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
Conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas
legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
7/12/2023
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51203695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 6490d463-7435-40c3-9f89-03bca87797d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.125 / MG
Número Registro: 2025/0046745-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238405420178130180
10000242370245001
10000242370245002
10000242370245003
10000242370245004 23702524420248130000 238405420178130180
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PRECAL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
PROCURADOR : RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA - MG128965
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PRECAL MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
PROCURADOR : RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA - MG128965
TERMO
Documento eletrônico VDA51650964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 512986d2-b417-4393-8e1f-65d785914e4b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 512986d2-b417-4393-8e1f-65d785914e4b